Tribunal: TJSP
Processo: 1017423-69.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. Quinquênios. Incidência sobre todas as vantagens que compõem a remuneração regular, salvo as eventuais. Cabimento. Correção monetária, pelo IPCA-E, desde cada pagamento a menor e juros de mora, a partir da citação para as parcelas vencidas antes dela e de cada vencimento que for posterior, segundo a remuneração oficial das cadernetas de poupança. Supremo

Ementa:
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. Quinquênios. Incidência sobre todas as vantagens que compõem a remuneração regular, salvo as eventuais. Cabimento. Correção monetária, pelo IPCA-E, desde cada pagamento a menor e juros de mora, a partir da citação para as parcelas vencidas antes dela e de cada vencimento que for posterior, segundo a remuneração oficial das cadernetas de poupança. Supremo Tribunal Federal, Tema 810, não alterado pelo julgamento de embargos de declaração em 03-10-2019, e Superior Tribunal de Justiça, Tema 905. Honorários advocatícios relegados para a liquidação, devendo também considerar o trabalho em grau de recurso. Recurso e reexame necessário a que se nega provimento, com observação sobre juros e correção monetária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000151899
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação no
1017423-69.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO
DE SÃO PAULO, e são apelados WALDYR APARECIDO RODRIGUES (E OUTROS).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso e ao reexame necessário, com observação sobre juros e
correção monetária. V.U.", de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES e SOUZA NERY.
São Paulo, 4 de março de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1017423-69.2015.8.26.0053
2
VOTO No 34704
APELAÇÃO N° 1017423-69.2015.8.26.0053 (autos digitais)
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
APELADOS: WALDYR APARECIDO RODRIGUES (E OUTROS)
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. Quinquênios.
Incidência sobre todas as vantagens que compõem a
remuneração regular, salvo as eventuais. Cabimento.
Correção monetária, pelo IPCA-E, desde cada pagamento
a menor e juros de mora, a partir da citação para as
parcelas vencidas antes dela e de cada vencimento que for
posterior, segundo a remuneração oficial das cadernetas
de poupança. Supremo Tribunal Federal, Tema 810, não
alterado pelo julgamento de embargos de declaração em
03-10-2019, e Superior Tribunal de Justiça, Tema 905.
Honorários advocatícios relegados para a liquidação,
devendo também considerar o trabalho em grau de
recurso. Recurso e reexame necessário a que se nega
provimento, com observação sobre juros e correção
monetária.
A sentença, proferida em 18 de março de 2019, pelo
eminente juiz, Doutor Otávio Tioiti Tokuda, julgou procedente demanda de servidores
públicos estaduais pelo cálculo dos quinquênios sobre a vantagens não-eventuais e a
sexta-parte, com pagamento de atrasados, observada a prescrição quinquenal,
incidindo correção monetária do vencimento de cada parcela e juros de mora da
citação, conforme índices da caderneta de poupança, tendo relegado a fixação de
honorários advocatícios para a fase de liquidação, fls. 275/276.
Apela Estado de São Paulo pela inversão do resultado,
alegando que os quinquênios incidem apenas sobre o vencimento, salário-base, na
forma do artigo 127 do Estatuto dos Funcionários Públicos, sem considerar gratificações
e outras vantagens não incorporadas ao salário, e correção monetária na forma da Lei
11960/2009.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1017423-69.2015.8.26.0053
3
Recurso respondido.
É o relatório.
Incide hipótese de reexame necessário, segundo o
enunciado da Súmula 490 do Superior Tribunal de Justiça e o disposto no artigo 496, §
3o, do Código de Processo Civil atual, por se tratar de condenação contra Fazenda
Pública em quantia ilíquida.
Cumpre examinar as seguintes disposições de lei:
Constituição do Estado:
Artigo 129. Ao servidor público estadual é assegurado o
percebimento do adicional por tempo de serviço, concedido no mínimo por quinquênio,
e vedada a sua limitação, bem como a sexta-parte dos vencimentos integrais,
concedida aos vinte anos de efetivo exercício, que se incorporarão aos vencimentos
para todos os efeitos, observado o disposto no art. 115, XVI, desta Constituição.
Lei Complementar 712/93:
Art. 11. A retribuição dos servidores abrangidos pelo Plano
compreende, além dos vencimentos ou salários, na forma indicada no art. 9o desta Lei
Complementar, as vantagens pecuniárias abaixo enumeradas:
I - adicional por tempo de serviço, de que trata o artigo 129
da Constituição do Estado, que será calculado na base de 5% (cinco por cento) por
quinquênio de serviço sobre o valor dos vencimentos, não podendo essa vantagem
ser computada nem acumulada para fins de concessão de acréscimos ulteriores, sob o
mesmo título ou idêntico fundamento, nos termos do inciso XVI do artigo 115 da mesma
Constituição.
Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São
Paulo, Lei 10.261, de 28-10-1968:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1017423-69.2015.8.26.0053
4
Art. 127. O funcionário terá direito, após cada período de 5
(cinco) anos, contínuos, ou não, à percepção de adicional por tempo de serviço,
calculado à razão de 5% (cinco por cento) sobre o vencimento ou remuneração, a que
se incorpora para todos os efeitos.
O texto da Constituição do Estado não especifica qual
deve ser o valor do adicional por tempo de serviço, a ser concedido no mínimo por
quinquênio, nem determina a base de cálculo, sequer menciona que seria em termos
percentuais.
Por isso, e também pela expressão gramatical do texto, a
referência a vencimentos integrais diz respeito somente ao benefício da sexta-parte,
não se aplicando ao adicional por tempo de serviço.
Porém, a base de cálculo sobre a qual deve incidir o
percentual de 5%, referida, no singular, como vencimento ou remuneração, no Estatuto,
que é de 1968, ou vencimentos, no plural, na lei mais recente, de 1993, deve ser
determinada pelo aplicador da lei a partir da análise sistemática de como são definidas
as vantagens pecuniárias dos servidores públicos do Estado, segundo a política de
pessoal que tem sido praticada.
Do simples exame dos demonstrativos de pagamento,
verifica-se de pronto que o salário base representa parcela diminuta no conjunto da
remuneração, tanto que é inferior ao mínimo legal para um número muito significativo
de servidores.
Por isso, ao salário base alinham-se vantagens outras, a
títulos diversos, especialmente de gratificações, cujo conjunto é que dá a dimensão real
da remuneração do servidor.
Assim, não se afigura razoável a interpretação de que o
sentido da lei que definiu em 5% o valor do adicional por tempo de serviço tenha sido de
limitar a sua incidência a uma parcela quase simbólica da remuneração do servidor
público estadual, a que se reduziu o chamado salário base, em virtude da política de
pessoal que o Estado há muitos anos vem adotando.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1017423-69.2015.8.26.0053
5
Bem mais compatível com o sentido e a natureza da
vantagem, inclusive da sua inclusão no texto da Constituição do Estado, é que ela seja
dimensionada conforme a remuneração total do servidor, assim compreendida como o
conjunto de todas as vantagens pecuniárias, com exceção apenas para as vantagens
de natureza eventual, assim consideradas as vantagens condicionadas a situações
excepcionais e temporárias de trabalho, a fatores aleatórios ou a prazo determinado, e
da sexta-parte, que já incide sobre aqueles adicionais, por vedada a incidência
recíproca.
Então, é sobre essa remuneração total, de caráter
permanente e não eventual, incluindo as gratificações de diversificada nomenclatura,
com exceção das vantagens eventuais e da sexta-parte, que devem ser calculados os
adicionais por tempo de serviço, descabida a restrição da sua incidência somente sobre
o salário base.
Oportuno lembrar a regra do artigo 5o da Lei de Introdução
às Normas do Direito Brasileiro, que manda o juiz aplicar a lei de forma a atender aos
fins sociais a que ela se dirige, que no caso não seria de limitar a incidência dos
adicionais por tempo de serviço a parcela diminuta da remuneração dos servidores, a
que se reduziu o salário base, por força da política remuneratória que o Estado há anos
vem adotando, sobretudo de conceder gratificações em vez de reajustes ou aumento de
vencimentos.
Neste sentido a decisão da Ministra Carmen Lúcia, do
Supremo Tribunal Federal, em 2-6-2008, no RE 535413, e os precedentes daquela
Corte, citados na sua decisão (RE 199.374, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ 29.6.2001;
RE 170.552, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ 29.8.1997; RE 160.860, Rel. Min. Néri da
Silveira, DJ 23.6.1995; ADI 14, Rel. Min. Célio Borja, DJ 1o.12.1989):
“...dou
provimento
ao
recurso
extraordinário
para
determinar que o adicional por tempo de serviço e o adicional da sexta-parte sejam
calculados sobre a totalidade dos proventos (art. 557, § 1o-A, do Código de Processo
Civil e art. 21, § 2o, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1017423-69.2015.8.26.0053
6
O incidente de assunção de competência, introduzido no
artigo 555, § 1o, do Código de Processo Civil de 1973 pela Lei no 10352, de 26 de
dezembro de 2001, com evidente propósito de remediar a injustiça que decorre das
decisões conflitantes sobre o mesmo tema de direito, ensejou julgamento no mesmo
sentido, pela Turma Especial da Seção de Direito Público, composta, segundo o artigo
31 do Regimento Interno, pelos dois desembargadores mais antigos de cada Câmara
da
mesma
Seção,
realizado
em
18
de
maio
de
2012,
apelação
no
0087273-47.2005.8.26.0000, Relator Des. Sidney Romano dos Reis:
“O adicional por tempo de serviço “quinquênio” incide sobre
todas as verbas que claramente integrem o vencimento padrão do servidor, de caráter
permanente, excluídas somente as verbas de natureza eventual”.
Ademais, a definição correta da base de cálculo sobre a
qual devem ser calculados os adicionais por tempo de serviço não afronta o disposto no
artigo 37, XIV, da Constituição Federal, de que “os acréscimos percebidos por servidor
público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos
ulteriores”, especialmente em considerando a política que há anos o Estado vem
adotando, de mascarar os aumentos concedidos aos servidores sob o título de
gratificações, seja para não estendê-los aos aposentados e pensionistas, seja para
tratar de forma diferenciada os diversos segmentos do funcionalismo público estadual.
Em virtude da natureza remuneratória, sofrerão retenção
de imposto de renda, descontos previdenciários e, para os que são contribuintes, de
assistência médico-hospitalar do artigo 2o da Lei Estadual 2815/1981.
Correção monetária pelo IPCA-E, desde cada pagamento
a menor, observada a prescrição quinquenal, e juros de mora, a partir da citação para
as parcelas vencidas antes dela e de cada vencimento que for posterior, segundo a
remuneração oficial das cadernetas de poupança, em consonância com Supremo
Tribunal Federal, Tema 810, não alterado pelo julgamento dos embargos de declaração
em 03-10-2019, e Superior Tribunal de Justiça, Tema 905.
Honorários advocatícios que serão fixados na liquidação,
considerando também o trabalho em grau de recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1017423-69.2015.8.26.0053
7
Destarte, NEGA-SE provimento ao recurso e ao reexame
necessário, com observação sobre juros e correção monetária.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator